Tribunal: STJ
Processo: 0000359-21.2005.4.01.3100
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO RIBEIRO DANTAS
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUINTA TURMA
Data de publicação: 2025-06-09

Inteiro teor:
EDcl nos EDcl nos EDcl no AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2584444 - AP
(2024/0075739-0)
RELATOR
: MINISTRO RIBEIRO DANTAS
EMBARGANTE
: LUIZ EDUARDO PINHEIRO CORREA
ADVOGADOS
: JOSIMARY ROCHA DE VILHENA - SP334889
JACILEIA ROCHA DE VILHENA - AP001563
PEDRO IGOR MAUÉS CREÃO - AP003158
ADRIANE BRITO NASCIMENTO - AP004511
EMBARGADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
INTERES.
: MARCELLO COELHO LIMA
INTERES.
: ELIAS CORREA DOS SANTOS
ADVOGADO
: MAURÍCIO SILVA PEREIRA - AP000979
INTERES.
: FRANCISCO FURTADO LEITE
ADVOGADOS
: CAROLINA LUIZA DE LACERDA ABREU - DF018074
ANTONIO NABOR AREIAS BULHÕES - DF001465A
EMENTA

DIREITO PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PRESCRIÇÃO DA
PRETENSÃO PUNITIVA. EFEITOS INFRINGENTES. EMBARGOS ACOLHIDOS.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que rejeitou embargos anteriores, sob
alegação de omissão quanto à prescrição reconhecida em decisões anteriores. Embargante busca
efeitos infringentes para extinção da punibilidade.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em verificar a existência de omissão no acórdão embargado
quanto à prescrição alegada pelo embargante.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Os embargos de declaração merecem acolhimento, nos termos do art. 619 do CPP, em razão
da omissão verificada no acórdão, cuja correção impõe, de modo excepcional, a atribuição de
efeitos infringentes.
4. O reconhecimento do vício processual não se limita ao esclarecimento dos pontos obscuros,
mas demanda a alteração do julgamento, de modo a ajustar o
aos fatos e às provas
decisum
constantes dos autos.
5. A pena imposta ao réu, fixada em 2 anos e 8 meses de reclusão, atrai a aplicação do prazo
prescricional de 8 anos, conforme disposto no art. 109, IV, do CP. O interregno transcorrido
entre o trânsito em julgado para a acusação e a data limite de contagem do prazo prescricional
demonstra que o marco temporal de 8 anos foi alcançado, consumando a prescrição da pretensão
punitiva estatal.
Documento eletrônico VDA47966442 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 05/06/2025 17:21:57
Publicação no DJEN/CNJ de 10/06/2025. Código de Controle do Documento: 79443ce6-1f96-4004-840b-17624873415a

6. O Tribunal de origem não observou a correta interpretação conferida ao inciso IV do art. 117
do Código Penal, introduzida pela Lei n.o 11.596/2007, no que concerne à aplicabilidade da
interrupção do prazo prescricional pelo acórdão confirmatório de sentença condenatória.
7. Conforme sedimentado pelo Supremo Tribunal Federal no HC 176.473/RR, a alteração
legislativa somente incide sobre os crimes cometidos após sua vigência. No caso concreto, os
fatos ocorreram em 2005, data anterior à modificação legal, sendo inaplicável o novo marco
interruptivo.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Embargos de declaração acolhidos, com atribuição de efeitos infringentes, para reconhecer a
extinção da punibilidade.
Tese de julgamento: "1. A interposição de embargos de declaração exige a demonstração de
vícios específicos na decisão embargada. 2. A alteração legislativa introduzida pela Lei n.o
11.596/2007 no inciso IV do art. 117 do Código Penal não se aplica a crimes cometidos antes de
sua vigência.".
Dispositivos relevantes citados: CP, art. 109, IV; CP, art. 117, IV; CP, art. 107, IV; CPP, art. 619.
STF,
Jurisprudência relevante citada:
AgRg no AREsp n. 1.143.023/MG, relator Ministro
Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em
, DJe de
.
13/6/2023
16/6/2023
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da Turma, por unanimidade, acolher os embargos, com efeitos infringentes, nos
termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Reynaldo Soares da Fonseca, Joel Ilan Paciornik e Carlos Cini
Marchionatti (Desembargador Convocado TJRS) votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.
Ausente, justificadamente, o Sr. Ministro Messod Azulay Neto.

Brasília,
.
05 de junho de 2025
Ministro Ribeiro Dantas
Relator
Documento eletrônico VDA47966442 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 05/06/2025 17:21:57
Publicação no DJEN/CNJ de 10/06/2025. Código de Controle do Documento: 79443ce6-1f96-4004-840b-17624873415a

EDcl nos EDcl nos EDcl no AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2584444 - AP
(2024/0075739-0)
RELATOR
: MINISTRO RIBEIRO DANTAS
EMBARGANTE
: LUIZ EDUARDO PINHEIRO CORREA
ADVOGADOS
: JOSIMARY ROCHA DE VILHENA - SP334889
JACILEIA ROCHA DE VILHENA - AP001563
PEDRO IGOR MAUÉS CREÃO - AP003158
ADRIANE BRITO NASCIMENTO - AP004511
EMBARGADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
INTERES.
: MARCELLO COELHO LIMA
INTERES.
: ELIAS CORREA DOS SANTOS
ADVOGADO
: MAURÍCIO SILVA PEREIRA - AP000979
INTERES.
: FRANCISCO FURTADO LEITE
ADVOGADOS
: CAROLINA LUIZA DE LACERDA ABREU - DF018074
ANTONIO NABOR AREIAS BULHÕES - DF001465A
EMENTA

DIREITO PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PRESCRIÇÃO DA
PRETENSÃO PUNITIVA. EFEITOS INFRINGENTES. EMBARGOS ACOLHIDOS.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que rejeitou embargos anteriores, sob
alegação de omissão quanto à prescrição reconhecida em decisões anteriores. Embargante busca
efeitos infringentes para extinção da punibilidade.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em verificar a existência de omissão no acórdão embargado
quanto à prescrição alegada pelo embargante.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Os embargos de declaração merecem acolhimento, nos termos do art. 619 do CPP, em razão
da omissão verificada no acórdão, cuja correção impõe, de modo excepcional, a atribuição de
efeitos infringentes.
Documento eletrônico VDA47966660 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 05/06/2025 17:21:38
Código de Controle do Documento: 77d9b559-7a20-4938-86b2-954031a209cd

4. O reconhecimento do vício processual não se limita ao esclarecimento dos pontos obscuros,
mas demanda a alteração do julgamento, de modo a ajustar o
aos fatos e às provas
decisum
constantes dos autos.
5. A pena imposta ao réu, fixada em 2 anos e 8 meses de reclusão, atrai a aplicação do prazo
prescricional de 8 anos, conforme disposto no art. 109, IV, do CP. O interregno transcorrido
entre o trânsito em julgado para a acusação e a data limite de contagem do prazo prescricional
demonstra que o marco temporal de 8 anos foi alcançado, consumando a prescrição da pretensão
punitiva estatal.
6. O Tribunal de origem não observou a correta interpretação conferida ao inciso IV do art. 117
do Código Penal, introduzida pela Lei n.o 11.596/2007, no que concerne à aplicabilidade da
interrupção do prazo prescricional pelo acórdão confirmatório de sentença condenatória.
7. Conforme sedimentado pelo Supremo Tribunal Federal no HC 176.473/RR, a alteração
legislativa somente incide sobre os crimes cometidos após sua vigência. No caso concreto, os
fatos ocorreram em 2005, data anterior à modificação legal, sendo inaplicável o novo marco
interruptivo.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Embargos de declaração acolhidos, com atribuição de efeitos infringentes, para reconhecer a
extinção da punibilidade.
Tese de julgamento: "1. A interposição de embargos de declaração exige a demonstração de
vícios específicos na decisão embargada. 2. A alteração legislativa introduzida pela Lei n.o
11.596/2007 no inciso IV do art. 117 do Código Penal não se aplica a crimes cometidos antes de
sua vigência.".
Dispositivos relevantes citados: CP, art. 109, IV; CP, art. 117, IV; CP, art. 107, IV; CPP, art. 619.
STF,
Jurisprudência relevante citada:
AgRg no AREsp n. 1.143.023/MG, relator Ministro
Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em
, DJe de
.
13/6/2023
16/6/2023
RELATÓRIO
Trata-se de embargos de declaração nos embargos de declaração nos embargos de
declaração no agravo regimento no agravo em recurso especial opostos por LUIZ EDUARDO
, contra acórdão desta Quinta Turma que rejeitou aos embargos de
PINHEIRO CORREA
declaração, nos termos da seguinte ementa:

Documento eletrônico VDA47966660 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 05/06/2025 17:21:38
Código de Controle do Documento: 77d9b559-7a20-4938-86b2-954031a209cd

"DIREITO
PROCESSUAL
PENAL.
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO.
REJEIÇÃO.
I. Caso em exame
1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que rejeitou embargos anteriores,
sob alegação de omissão quanto à prescrição reconhecida em decisões anteriores.
Embargante busca efeitos infringentes para extinção da punibilidade.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em verificar a existência de omissão no acórdão
embargado quanto à prescrição alegada pelo embargante.
III. Razões de decidir
3. Os embargos de declaração são recurso com fundamentação vinculada, exigindo
demonstração de ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão na decisão
embargada.
4. Não há omissão ou contradição a ser reconhecida, pois a questão da prescrição já
foi decidida em conformidade com as circunstâncias do caso.
5. A insistência nos mesmos argumentos configura abuso do direito de recorrer,
autorizando a rejeição dos embargos, com determinação de imediata certificação do
trânsito em julgado.
IV. Dispositivo e tese
6. Embargos de declaração rejeitados, com determinação de imediata certificação do
trânsito em julgado.
1. A interposição de embargos de declaração exige a
Tese de julgamento:
demonstração de vícios específicos na decisão embargada. 2. A repetição de
argumentos já analisados configura abuso do direito de recorrer."

A parte embargante alega, em suma, contrariedade e omissão no acórdão que
determinou a imediata certificação do trânsito em julgado, sem apreciar o alcance da prescrição
reconhecida no HC 705.667/AP e na Reclamação 43.384/AP. Aduz que a decisão proferida pela
5a Turma do STJ, ao rejeitar os embargos de declaração, ignorou o efeito interruptivo do Recurso
Extraordinário pendente de julgamento, o que configuraria ofensa aos princípios da ampla defesa
e do contraditório.
Além disso, defende que a decisão embargada deixou de esclarecer o marco
interruptivo da prescrição, ponto essencial para o deslinde da controvérsia, reiterando que tal
questão já havia sido decidida nos referidos precedentes.
Pleiteia o acolhimento dos embargos para sanar a omissão apontada e afastar a
certificação do trânsito em julgado enquanto não apreciado o Recurso Extraordinário.
Pede, ao final, o acolhimento dos aclaratórios, para sanar os vícios apontados.
.
É o relatório
VOTO
Documento eletrônico VDA47966660 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 05/06/2025 17:21:38
Código de Controle do Documento: 77d9b559-7a20-4938-86b2-954031a209cd

Os embargos de declaração merecem acolhimento, nos termos do art. 619 do CPP,
em razão da omissão verificada no acórdão, cuja correção impõe, de modo excepcional, a
atribuição de efeitos infringentes.
Nesse contexto, o reconhecimento do vício processual não se limita ao
esclarecimento dos pontos obscuros, mas demanda a alteração do julgamento, de modo a ajustar
o
aos fatos e às provas constantes dos autos. Trata-se de medida necessária para conferir
decisum
coerência ao resultado e assegurar a correta aplicação do direito.
A pena imposta ao réu, fixada em 2 (dois) anos e 8 (oito) meses de reclusão, atrai a
aplicação do prazo prescricional de 8 (oito) anos, conforme disposto no art. 109, IV, do CP
Compulsando os autos (fls. 5458 - 5459), constata-se que os fatos ocorreram em 2005, sendo a
denúncia recebida em 15 de dezembro daquele ano. A sentença condenatória foi publicada em
, com trânsito em julgado para a acusação em
.
20/7/2012
1/10/2012
Nesse compasso, o interregno transcorrido entre o trânsito em julgado para a
acusação (01/10/2012) e a data limite de contagem do prazo prescricional (01/10/2020)
demonstra que o marco temporal de 8 (oito) anos restou alcançado, consumando, por
conseguinte, a prescrição da pretensão punitiva estatal.
Importa ressaltar que o Tribunal de origem não observou a correta interpretação
conferida ao inciso IV do art. 117 do Código Penal, introduzida pela Lei n.o 11.596/2007, no que
concerne à aplicabilidade da interrupção do prazo prescricional pelo acórdão confirmatório de
sentença condenatória. Isso porque, conforme sedimentado pelo Supremo Tribunal Federal no
HC 176.473/RR, a alteração legislativa somente incide sobre os crimes cometidos após sua
vigência. No caso concreto, os fatos ocorreram em 2005, data anterior à modificação legal,
sendo inaplicável o novo marco interruptivo.
Portanto, impõe-se o reconhecimento da extinção da punibilidade, nos termos do art.
107, IV, do Código Penal, haja vista que o Tribunal de origem considerou marco interruptivo
inadequado, desconsiderando o regime jurídico vigente à época dos fatos.
A propósito:

"PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
RECEPTAÇÃO. RECONHECIMENTO DA PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO
PUNITIVA. ANÁLISE DE OFÍCIO. NOVA REDAÇÃO DO INCISO IV DO ART.
117 DO CÓDIGO PENAL INSTITUÍDA PELA LEI N. 11.596/2007. ACÓRDÃO
CONDENATÓRIO
COMO
NOVO
MARCO
INTERRUPTIVO.
INAPLICABILIDADE AO CASO. DELITO COMETIDO ANTERIORMENTE À
REFERENCIADA LEI. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.
1. O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do HC n. 176.473, de relatoria do
Exmo. Ministro Alexandre de Moraes, ao interpretar a alteração trazida pela Lei n.
11.596/2007 ao inciso IV do art. 117 do Código Penal, pacificou novo
posicionamento acerca do tema, fixando a premissa segundo a qual, "[n]os termos do
Documento eletrônico VDA47966660 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 05/06/2025 17:21:38
Código de Controle do Documento: 77d9b559-7a20-4938-86b2-954031a209cd

inciso IV do artigo 117 do Código Penal, o Acórdão condenatório sempre interrompe
a prescrição, inclusive quando confirmatório da sentença de 1.o grau, seja mantendo,
reduzindo ou aumentando a pena anteriormente imposta" (EDcl no AgRg no RHC n.
109.530/RJ, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em
,
26/5/2020
DJe 1o/6/2020).
2. Ainda, a esse respeito, necessário ressaltar que, em
, esta Sexta Turma,
24/11/2020
no julgamento do HC n. 603.139/SP, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz,
consignou que a referida Lei n. 11.596/2007, de
, por ser "lei penal mais
29/11/2007
gravosa - porque criou um novo marco interruptivo da prescrição - não pode retroagir
para alcançar os acusados por crimes ocorridos em datas anteriores".
3. Na espécie, o ato criminoso praticado pelo agravado se deu antes da entrada em
vigor da norma em comento (e-STJ fls. 1/3), de modo que deve ser considerada,
como último marco interruptivo, a sentença condenatória. Portanto, publicada a
sentença em
(e-STJ fl. 385), e considerando o montante da condenação em
22/6/2010
3 (três) anos e 6 (seis) meses de reclusão, como incurso o agravado no art. 180 do
Código Penal (e-STJ fls. 374/383), tenho que o prazo prescricional de 8 anos (art.
109, IV, do Código Penal) foi ultrapassado desde então.
4. "Sobre o aspecto do princípio da irretroatividade da lei penal ou da retroatividade
benéfica do julgado pelo Supremo Tribunal Federal no HC n. 176.473/RR, ressalte-se
que sofreu alterações o entendimento do STJ, de modo que o atual posicionamento é
o de que a interpretação dada ao inciso IV do art. 117 do Código Penal, na redação da
Lei n. 11.596/2007 - ou seja, a de que o acórdão que confirma a sentença
condenatória sempre interrompe a prescrição -, somente se aplica aos crimes
praticados após a alteração legislativa. Sendo anterior o delito, aplica-se o
entendimento vigente à época, a saber, o marco interruptivo da prescrição é apenas a
sentença condenatória recorrível" (REsp n. 1.920.091/RJ, relator Ministro João
Otávio de Noronha, Terceira Seção, julgado em
, DJe de
.).
10/8/2022
22/8/2022
5. Agravo regimental a que se nega provimento."
(AgRg no AREsp n. 1.143.023/MG, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro,
Sexta Turma, julgado em
, DJe de
.)
13/6/2023
16/6/2023
Ressalte-se que, tratando-se de questão que envolve a correta aplicação da lei penal e
o reconhecimento da extinção da punibilidade, a análise se revela possível até mesmo de ofício,
independentemente do juízo de admissibilidade recursal.
Ante o exposto,
aos embargos de declaração, com atribuição de efeitos
acolho
infringentes. Ainda que já tenha sido procedida a certificação do trânsito em julgado, impõe-se o
seu desconstituir, considerando os efeitos infringentes ora atribuídos
É o voto.

Documento eletrônico VDA47966660 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 05/06/2025 17:21:38
Código de Controle do Documento: 77d9b559-7a20-4938-86b2-954031a209cd

Superior Tribunal de Justiça
S.T.J
Fl.__________

CERTIDÃO DE JULGAMENTO
QUINTA TURMA

EDcl nos EDcl nos EDcl no AgRg no
Número Registro: 2024/0075739-0
PROCESSO ELETRÔNICO
AREsp 2.584.444 /
AP
MATÉRIA CRIMINAL
Números Origem: 00003592120054013100 3592120054013100
EM MESA
JULGADO: 03/06/2025
Relator
Exmo. Sr. Ministro RIBEIRO DANTAS
Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA
Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. Dr. LUCIANO MARIZ MAIA
Secretário
Me. MARCELO PEREIRA CRUVINEL
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE
: MARCELLO COELHO LIMA
AGRAVANTE
: ELIAS CORREA DOS SANTOS
ADVOGADO
: MAURÍCIO SILVA PEREIRA - AP000979
AGRAVANTE
: FRANCISCO FURTADO LEITE
ADVOGADOS
: CAROLINA LUIZA DE LACERDA ABREU - DF018074
ANTONIO NABOR AREIAS BULHÕES - DF001465A
AGRAVANTE
: LUIZ EDUARDO PINHEIRO CORREA
ADVOGADOS
: JOSIMARY ROCHA DE VILHENA - SP334889
JACILEIA ROCHA DE VILHENA - AP001563
PEDRO IGOR MAUÉS CREÃO - AP003158
ADRIANE BRITO NASCIMENTO - AP004511
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
CORRÉU
: SEBASTIAO FERREIRA DA ROCHA
CORRÉU
: JOSE JOSIVALDO ROCHA BRANDAO
CORRÉU
: CARLOS VIANA RODRIGUES
CORRÉU
: SAMUEL SPENER
CORRÉU
: GIOVANI MONTEIRO DA FONSECA
CORRÉU
: JOAO MIGUEL ARAUJO
CORRÉU
: GLAUCO MAURO CEI
ASSUNTO: DIREITO PENAL - Crimes Previstos na Legislação Extravagante - Crimes da Lei de
licitações
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
EMBARGANTE
: LUIZ EDUARDO PINHEIRO CORREA
ADVOGADOS
: JOSIMARY ROCHA DE VILHENA - SP334889
JACILEIA ROCHA DE VILHENA - AP001563
PEDRO IGOR MAUÉS CREÃO - AP003158
ADRIANE BRITO NASCIMENTO - AP004511
EMBARGADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
INTERES.
: MARCELLO COELHO LIMA
INTERES.
: ELIAS CORREA DOS SANTOS
ADVOGADO
: MAURÍCIO SILVA PEREIRA - AP000979
INTERES.
: FRANCISCO FURTADO LEITE
ADVOGADOS
: CAROLINA LUIZA DE LACERDA ABREU - DF018074
ANTONIO NABOR AREIAS BULHÕES - DF001465A
C542245155=40<14131188@
2024/0075739-0 - AREsp 2584444 Petição : 2024/0088407-7 (EDcl)
Documento eletrônico VDA47917952 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO PEREIRA CRUVINEL, QUINTA TURMA Assinado em: 04/06/2025 12:56:51
Código de Controle do Documento: 070181C8-2B7F-464A-99EB-6B47C3F212FC

Superior Tribunal de Justiça
S.T.J
Fl.__________

CERTIDÃO DE JULGAMENTO
QUINTA TURMA

EDcl nos EDcl nos EDcl no AgRg no
Número Registro: 2024/0075739-0
PROCESSO ELETRÔNICO
AREsp 2.584.444 /
AP
MATÉRIA CRIMINAL
CERTIDÃO
Certifico que a egrégia QUINTA TURMA, ao apreciar o processo em epígrafe na
sessão realizada nesta data, proferiu a seguinte decisão:
"A Turma, por unanimidade, acolheu os embargos, com efeitos infringentes, nos
termos do voto do Sr. Ministro Relator."
Os Srs. Ministros Reynaldo Soares da Fonseca, Joel Ilan Paciornik e Carlos Cini
Marchionatti
(Desembargador
Convocado
TJRS)
votaram
com
o
Sr.
Ministro
Relator.Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.Ausente,
justificadamente, o Sr. Ministro Messod Azulay Neto.
C542245155=40<14131188@
2024/0075739-0 - AREsp 2584444 Petição : 2024/0088407-7 (EDcl)
Documento eletrônico VDA47917952 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO PEREIRA CRUVINEL, QUINTA TURMA Assinado em: 04/06/2025 12:56:51
Código de Controle do Documento: 070181C8-2B7F-464A-99EB-6B47C3F212FC